Tribunal: TJBA
Processo: 8066381-33.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066381-33.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO PIRES LIMA

Advogado(s)
:
FELLIPE RODRIGUES MARQUES

AGRAVADO: SNA ENGENHARIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
WANDERLEY SILVA SAMPAIO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. CHEQUE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO ELIDIDOS OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. LIMINAR DEFERIDA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 300 DO CPC. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. TEMA 902 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066381-33.2023.8.05.0000, em que são Agravante e Agravado(a) as pessoas acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator

FOMV